Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-79.2021.8.11.0092
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000246-79.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDECI FABIANO CARDOSO - CPF: 930.046.801-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANDIRA VENANCIO DE ALMEIDA MORAES - CPF: 817.117.001-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECI FABIANO CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – – PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIME-MEIO (AMEAÇA) PRATICADO POSTERIORMENTE À LESÃO CORPORAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante, da contravenção penal de vias de fato, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras da vítima, que têm peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, não há falar em sua absolvição em relação à referida infração.

Inviável a absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal, uma vez que a ameaça foi posterior à lesão à integridade física da vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000246-79.2021.8.11.0092

APELANTE: VALDECI FABIANO CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Valdeci Fabiano Cardoso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática da contravenção penal vias de fatos (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), lesão corporal (art. 129, § 9° do Código Penal) e ameaça (art. 147, do Código Penal), com implicações da Lei n. 11.340/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, aplicando à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de detenção, e 16 (dezesseis) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto (id. 154983716).

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente, somente em relação ao delito da contravenção penal vias de fato, ao argumento de que o caderno processual carece de provas suficientes para sustentar o édito condenatório, bem como a absorção do delito de ameaça pelo delito de lesão corporal (id. 154983726).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 154983729).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 157057194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECI FABIANO CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta por Valdeci Fabiano Cardoso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática da contravenção penal vias de fatos (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), lesão corporal (art. 129, § 9° do Código Penal) e ameaça (art. 147, do Código Penal), com implicações da Lei n. 11.340/2006.

Narra a denúncia:

“(...)
1 - DAS VIAS DE FATO

No dia 12 de janeiro de 2021 por volta das 21h00min, em residência particular, localizada na Rua Luiz Furtado, n° 634, Centro, Alto Taquari-MT,
Valdeci Fabiano Cardoso
, com consciência e vontade, no âmbito familiar e doméstico, praticou vias de fato contra
Jandira Venância de Almeida Moraes
, sua companheira.

2 - DO DELITO DE LESÃO CORPORAL

No dia 17 de janeiro de 2021, por volta das 01h00min, em residência particular, localizada na Rua Luiz Furtado, n° 634, Centro, Alto Taquari-MT,
Valdeci Fabiano Cardoso
, com consciência e vontade, no âmbito familiar e doméstico, ofendeu a integridade corporal da vítima
Jandira Venância de Almeida Moraes
, sua companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito de fls. 29/32.

3 – DO DELITO DE AMEAÇA

No dia 17 de janeiro de 2021, por volta das 01h00min, em residência particular, localizada na Rua Luiz Furtado, n° 634, Centro, Alto Taquari-MT,
Valdeci Fabiano Cardoso
, com consciência e vontade, no âmbito familiar e doméstico, ameaçou, com gesto, de causar mal injusto e grave à vítima
Jandira Venância Almeida Moraes
.

4 - DO HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai dos autos que o denunciado
Valdeci Fabiano Cardoso
e a vítima
Jandira Venância Almeida Moraes
são conviventes, sendo há alguns meses,
Valdeci
vêm praticando ameaças, agressões físicas e danos contra sua companheira.

Extrai dos autos de inquérito policial que no dia 12 de janeiro de 2021, por volta das 21h00min, o implicado praticou vias de fato contra
Jandira
.

Na ocasião, durante um desentendimento entre o casal, o denunciado arremessou uma tábua contra a vítima, que atingiu-lhe o pé. Ao ser ouvida na Delegacia, a vítima salientou que “quase quebrou meu pé, ainda tá roxo”. (sic)

Consta, ainda, que no dia 17 de janeiro de 2021, por volta das 01h00min,
Valdeci
ofendeu a integridade corporal e ameaçou a vítima
Jandira
de causar-lhe mal injusto e grave.

Restou apurado que
Valdeci
e
Jandira
iniciaram uma discussão, haja vista que o denunciado chegou em casa pedindo dinheiro à vítima para comprar drogas ilícitas, sendo-lhe negado.

Ato contínuo, o denunciado
Valdeci
desferiu diversos chutes e empurrões em
Jandira
, sendo que em determinado momento, a vítima caiu ao chão e bateu a cabeça na cama, deixando-a com tontura e quase desmaiou. O auto de exame de corpo de delito acostado aos autos (fls. 29/32) aponta que a vítima teve ferimentos no braço direito.

Além da agressão física, o denunciado ameaçou a vítima com um facão.

5 - DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
oferece a presente denúncia em desfavor de
Valdeci Fabiano Cardoso, vulgo “Gago”
, vez que incorreu nas condutas delitivas descritas no
art. 21, caput, Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei nº 3.688/1941); art. 129, §9° e 147, caput, ambos do Código Penal
, com alcance das disposições da
Lei Federal n.º 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal
(...).”
(Sic – id. 154983658).

De inicio, insurge a defesa, somente em relação à contravenção penal vias de fato, buscando, em síntese, a absolvição do acusado, ao argumento de que o caderno processual carece de provas da materialidade e autoria delitiva.

Aduz, ainda que “
o exame de corpo de delito ao qual a vítima foi submetida não atestou a existência de lesões compatíveis com a suposta contravenção penal – arremesso de uma tábua contra a vítima, atingindo-lhe o pé.”

Não obstante os argumentos trazidos, tenho que não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 154982349 – fls. 07/08), pedido de providências protetivas (id. 154982349 – fls. 17/21), termo de representação criminal (id. 154982349 – fls. 23), bem como a prova oral colhida nos autos.

Do mesmo modo, a autoria delitiva ressai induvidosa a partir das declarações prestadas pela vítima
Jandira
Venância de Almeida Moraes.

Vejamos o depoimento da vítima prestado perante autoridade policial:

“(...) Que vive em união estável com VALDECIR CARDOSO há seis meses, não o conhecia antes; QUE, ao longo desse período o suspeito já lhe fez diversas ameaças, agressões físicas, e danificou objetos; QUE, a última agressão se deu hoje, por volta de 01h00m, quando ele chegou da rua e queria que a declarante lhe desse dinheiro para comprar drogas, como a declarante não cedeu ele lhe deu um empurrão e a mesma caiu, batendo com a cabeça na cama e ficou tonta, “eu fiquei meio desmaiada e ele tentava me acordar”; QUE, nessa agressão sofreu apenas escoriações, mas ainda tem roxos da agressão física ocorridas ontem, por volta das 01h00, quando o suspeito lhe deu vários empurrões querendo dinheiro para comprar droga; QUE, na terça-feira passada, por volta das 21h00, ele queria ir para a rua e a declarante tinha escondido o sabão eu tem para vender, pois ele tem o costume de pegar e vender para adquirir drogas e quando ele descobriu o mesmo ficou nervoso e lançou uma tábua no pé da declarante, “quase quebrou meu pé, ainda tá roxo”; (...)”
(Sic – id. 154982349 – fls. 09/11).

Em juízo ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmado que “
o acusado jogou uma tábua em seu pé ao descobrir que a declarante havia escondido o sabão destinada à venda, a fim de que ele não trocasse por drogas.
explicou
, que o exame de corpo de delito não foi realizado no mesmo dia da agressão com a tábua, vez que fora realizado dias após tal agressão, no dia 17 de janeiro de 2021, durante o exame de corpo de delito, ao comunicar o médico sobre o hematoma no pé, foi informada por ele que o fato era antigo, por isso não iria reportar no exame de corpo de delito, já que se tratava de lesão antiga, proferindo os seguintes dizeres: “trata-se de caso velho, problema velho, não é lesão nova
(relatório de mídias id. 154983715).

Ao ser interrogado na fase policial, o apelante nada disse em relação à contravenção penal vias de fato:

“(...) na data 17/01/2021, por volta das 03:00 horas, sua esposa JANDIRA já tinha ingerido pinga em casa e estava bêbada, ela queria por tudo sair e comprar mais bebidas, porem ele não queria e a impediu, segurando-a pelos braços; QUE ele ingeriu pinga com ela, mas não ficou bêbado, só “tonto”; QUE de tanto ela insistir, o interrogado perdeu a paciência, pegou uma mochila que estava em cima da cama, com roupas dentro e jogou em sua esposa, atingindo a cabeça; QUE o interrogando não viu machucado em JANDIRA; QUE JANDIRA falou que ia ao médico, foi ate a casa do VILMAR taxista para que ele a levasse, o interrogando a acompanhou, mas no caminho ela começou a brigar com ele, pedido para não ir junto; QUE VILMAR falou que como ela não queria que ele fosse junto, não o levaria; QUE o interrogando voltou para a sua casa e foi dormir, por volta das 10:00 horas, JANDIRA voltou, entrou em casa, pegou algumas roupas e saiu; QUE no final do dia, um Oficial de Justiça chegou em sua casa e informou que JANDIRA tinha pedido Medidas Protetivas (...).”
(Sic – id. 154982349 – fls. 43/47).

Em depoimento judicial, o acusado negou ter praticado a contravenção penal vias de fato contra a vitima, afirmando “
que não jogou nenhuma tábua no pé dela, que de fato, houve um bate-boca, mas que a tábua virou no pé dela no momento em que ela se aproximou de tal objeto.”
(relatório de mídias id. 154983715).

Ademais, em que pese o apelante alegar que o exame de corpo de delito, não atestou a existência de lesões compatíveis com a suposta contravenção penal, arremesso de uma tábua contra a vítima, atingindo-lhe o pé, este não foi realizado no mesmo dia da agressão sofrida (12/01/2021), sendo realizada dias depois (17/01/2021), conforme afirmado pela vítima em juízo:

“o exame de corpo de delito não foi realizado no mesmo dia da agressão com a tábua, vez que fora realizado dias após tal agressão, no dia 17 de janeiro de 2021, durante o exame de corpo de delito, ao comunicar o médico sobre o hematoma no pé, foi informada por ele que o fato era antigo, por isso não iria reportar no exame de corpo de delito, já que se tratava de lesão antiga, proferindo os seguintes dizeres: “trata-se de caso velho, problema velho, não é lesão nova”
(relatório de mídias id. 154983715).

A proposito:

“A ausência de lesões aparentes é ínsita à própria contravenção penal de vias de fato – ação agressiva que geralmente não deixa marcas ou sequelas no corpo da vítima -, tornando-se prescindível a constatação através de laudo pericial”
(TJ/MT, N.U 0000939-27.2019.8.11.0100).

Assim, tem-se que o apelante não trouxe para estes autos uma prova capaz de comprovar que não teve a intenção de ofender a integridade corporal da vítima, tendo em vista que, do conjunto probatório produzido, ficou demonstrado o dolo na sua ação, que incorreu no delito previsto no tipo penal delineado no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, especialmente em decorrência do depoimento prestado pela vítima que, de forma coerente e categórica, descreveu com riqueza de detalhes a conduta narrada na denúncia, bem como a conjuntura na qual ocorreram.

Além disso, impõe-se destacar que, nas infrações penais perpetradas no âmbito doméstico, que via de regra não tem testemunhas, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória.

Nesse sentido:

“(...) No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato, compreendendo meio idôneo para justificar as condenações (TJMT, AP n° 114210/2017).

“(...) Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações.” (AP nº 172406/2014).

Em delitos no âmbito de relações domésticas, “que geralmente ocorrem na clandestinidade, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório” (TJMT, N.U 0018051-91.2016.8.11.0042) (...)”
(TJMT, N.U 0006140-29.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021). Destacamos

Sendo assim, não há como se acatar o pleito por carência probatória, vez que devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, confirmada pela prova oral colhida nos autos, razão pela qual faz-se imperativo manter o juízo condenatório pelo cometimento da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Por derradeiro, quanto ao pleito de absorção do delito de ameaça pelo delito de lesão corporal.

A defesa sustenta que:

“(...) Embora tutelem os crimes de lesão corporal e ameaça bens jurídicos distintos, as condutas imputadas ao apelante foram praticadas concomitantemente, no mesmo contexto fático, e sem qualquer independência entre elas, constituindo a prática do crime de ameaça um elemento acidental quanto ao crime de lesão corporal.

11. com efeito, a vítima consignou que proferida a ameaça durante o entrevo que culminou com a agressão física. Sendo assim, cabível falar que a intenção de lesionar a ofendida consistia na verdadeira finalidade do agente, absorvendo, dessa forma, a ameaça, até porque esta deixou de representar promessa de mal futuro, concretizando-se com a violência (...)”
(Sic – id. 154983726).

Todavia, o pleito não comporta acolhimento.

Analisando as declarações da vítima, tem-se que “
o denunciado
Valdeci
desferiu diversos chutes e empurrões em
Jandira
, sendo que em determinado momento, a vítima caiu ao chão e bateu a cabeça na cama, deixando-a com tontura e quase desmaiou”,
além disso, o réu ameaçou de cortar o pescoço da vítima com um facão. (Id. 154983715).

Ou seja,
“descabe cogitar a incidência do princípio da consunção entre os delitos de ameaça e tentativa de lesão corporal no âmbito doméstico, quando promessa de mal injusto grave foram dirigidas à vítima após perpetradas as tentativas de lesões corporais, estando claro que a conduta tida como crime-meio [ameaça] foi praticada após a conduta tida como crime-fim [tentativa de lesão corporal]”
(N.U 1001220-18.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022). No mesmo sentido: TJMT, N.U 1001043-07.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021.

Portanto, “
ainda que ocorridos no mesmo contexto, não há falar-se em absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal, uma vez que a ameaça foi posterior à lesão à integridade física da vítima.
” (N.U 0001083-07.2016.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023